Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-75.2022.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012457-75.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TURRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.500.566/0001-70 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CRISTHIAN BIEGER - CPF: 056.497.711-03 (APELADO), JEFERSON KLEIN PINHEIRO - CPF: 003.091.670-43 (APELANTE), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), CRISTHIAN BIEGER - CPF: 056.497.711-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA. LUCROS CESSANTES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ABATIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS. PERCENTUAL DE 40%. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes da paralisação de caminhão utilizado em atividade de transporte, em razão de acidente de trânsito, fixando a indenização no montante de R$ 159.615,99.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o percentual adequado de abatimento dos custos operacionais para apuração dos lucros cessantes; e (
ii
) a existência de excesso indenizatório ou enriquecimento sem causa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os lucros cessantes devem ser apurados com base na média do faturamento anterior ao evento danoso, descontados os custos operacionais inerentes à atividade de transporte, observando-se critério objetivo e razoável.

4. Comprovadas nos autos as despesas com combustível, correspondentes a aproximadamente 38% do faturamento bruto, mostra-se adequada a aplicação de abatimento total de 40%, em consonância com a jurisprudência dominante e parâmetros adotados em casos análogos.

5. Inexistindo recurso da parte autora quanto ao valor postulado na inicial, impõe-se a observância do princípio da non reformatio in pejus, ainda que o cálculo técnico indique montante superior.

6. Ausente impugnação específica quanto aos danos materiais, mantém-se a condenação relativa à franquia do seguro devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“Na apuração dos lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo utilizado em atividade de transporte, é legítima a aplicação do abatimento de 40% sobre o faturamento bruto, a título de custos operacionais, quando inexistente comprovação detalhada de despesas adicionais, devendo prevalecer o valor postulado na inicial na ausência de recurso da parte autora, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 402 e 944; CPC,
arts
. 373, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0001707-86.2016.8.11.0025; TJMT, AC 21844/2012.8.11.0041; TJRS, Apelação Cível nº 5095615-35.2021.8.21.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
JEFERSON KLEIN PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes
(nº.1012457-75.2022.8.11.0041)

ajuizada
por
TURRA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
–
ME.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 159.615,99 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais e lucros cessantes, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 203145034), o apelante sustenta, em síntese:

1) A necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira comprovada pela declaração de imposto de renda que demonstra receita anual de R$ 28.559,00, perfazendo média mensal de R$ 2.379,92;

2) A existência de contradição na condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que o apelado aplicou abatimento irrisório de apenas 5% a título de despesas operacionais, percentual que não reflete a realidade dos custos inerentes à atividade de transporte;

3) A impossibilidade de exigir do apelante a apresentação de planilha detalhada de custos, uma vez que não detém o controle das informações sobre as despesas operacionais do caminhão;

4) A inobservância dos custos operacionais e o consequente enriquecimento sem causa do apelado, argumentando que a atividade de transporte envolve diversos custos além do combustível;

5) A necessidade de aplicação de abatimento de 40% sobre o valor bruto dos lucros cessantes, conforme previsto na legislação e fundamentado em jurisprudência, resultando no valor de R$ 84.260,40
(oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos)
.

Em contrarrazões (ID 203145948), o apelado refuta as alegações do apelante, sustentando que:

1) Os lucros cessantes foram devidamente comprovados através de Relatórios e Conhecimentos de Transporte Eletrônico (
CTEs
), além de testemunhas ouvidas em audiência de instrução;

2) Já foram realizados todos os descontos em relação à utilização do caminhão, incluindo óleo diesel e demais despesas com manutenção do veículo e remuneração do motorista;

3) O percentual de abatimento já aplicado supera 43% do valor bruto dos fretes, sendo superior ao percentual de 40% pleiteado pelo apelante;

4) O apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da justiça gratuita.

Posteriormente, o apelante formulou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da justiça gratuita, comprovando estar internado em UTI desde 11/08/2025, acometido por grave problema oncológico, tendo sido submetido a duas cirurgias na cabeça e encontrando-se com traqueostomia, impossibilitado de se comunicar verbalmente.

Por decisão monocrática (ID 319681874), foi reconsiderada a decisão anterior e deferido o benefício da justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de R
ecurso de
A
pelação interposto por
JEFERSON KLEIN PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes
(nº.1012457-75.2022.8.11.0041)

ajuizada
por
TURRA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME.
,
que JULGO
U
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o segundo requerido ao pagamento de R$ 159.615,99
(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e noventa e nove reais)
, à título da soma de danos materiais sofridos e lucros cessantes, devendo ser o valor corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que o benefício da justiça gratuita já foi deferido ao apelante por decisão monocrática (ID 319681874), em razão da comprovação de sua grave situação de saúde e impossibilidade física de obtenção de documentos adicionais.

Passo à análise do mérito recursal, que se concentra na discussão sobre o valor dos lucros cessantes fixados na sentença.

A controvérsia principal reside na metodologia de cálculo dos lucros cessantes, especificamente quanto ao percentual de abatimento a título de despesas operacionais que deve ser aplicado sobre o valor bruto dos fretes realizados pelo caminhão da empresa apelada durante o período em que esteve parado para conserto (175 dias).

O apelante sustenta que o percentual de 5% aplicado pelo apelado é irrisório e não reflete a realidade dos custos operacionais de um caminhão, defendendo a aplicação de um abatimento de 40% sobre o valor bruto, conforme previsto na legislação tributária e adotado em diversos precedentes jurisprudenciais.

Por sua vez, o apelado afirma que já realizou todos os descontos necessários, incluindo despesas com óleo diesel (38%) e outras despesas operacionais (5%), totalizando um abatimento de 43% sobre o valor bruto dos fretes.

Analisando detidamente os autos, verifico que a empresa apelada apresentou documentação comprobatória dos fretes realizados nos três meses anteriores ao acidente (01/02/2021 a 30/04/2021), demonstrando que o valor bruto dos fretes
realizados com o caminhão MBENZ ACTROS 2651, placa RAO-6J40, perfez o total de R$ 126.847,89, enquanto as despesas com óleo diesel totalizaram R$ 48.282,24.

Conforme consta na inicial e foi reiterado nas contrarrazões, o valor bruto médio mensal dos fretes realizados correspondia a R$ 42.282,63, e o valor médio mensal das despesas com óleo diesel era de R$ 16.094,08, o que representa aproximadamente 38% do valor bruto.

Além disso, a apelada afirma ter aplicado um abatimento adicional de 5% sobre o valor bruto a título de outras despesas operacionais, totalizando um abatimento de 43% sobre o valor bruto dos fretes.

Ocorre que, embora a apelada alegue ter realizado um abatimento total de 43% sobre o valor bruto dos fretes, não há nos autos comprovação específica das demais despesas operacionais além do óleo diesel, tais como manutenção, pneus, lubrificantes, seguros, impostos e despesas com o motorista.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo este Tribunal de Justiça, tem adotado o percentual de 40% a título de abatimento dos custos operacionais para apuração dos lucros cessantes em casos envolvendo veículos de transporte, conforme os precedentes citados pelo apelante:

"A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda, IN SRF 15601, que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão."
(TJMT - AC 0001707-86.2016.8.11.0025 MT, Relator DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento 13/05/2020)

Os lucros cessantes devem ser apurados com base percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o lucro bruto que a empresa deixou de auferir com o veículo no período em que o caminhão estava no conserto (art. 9º da lei 7.713/88)."
(TJMT - Apelação Cível n. 21844/2012.8.11.0041 MT, Data da Publicação 10/07/2019)

E, ainda:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.ACIDENTEDETRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL.LUCROSCESSANTES. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(..)

.3. A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO AUTOR NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO DIREITO AOSLUCROSCESSANTES, QUE PODEM SERAPURADOSEM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, LIMITADOS AO VALOR MENSAL INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL (R$ 2.800,00), COM REDUÇÃO DE 40% REFERENTE ÀS DESPESASOPERACIONAIS, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
.

(Apelação Cível, Nº 50956153520218210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Lúcia
Coccaro
Martins, Julgado em: 12-11-2025)

No caso em análise, considerando que a apelada já aplicou um abatimento de 38% referente às despesas com óleo diesel, devidamente comprovadas nos autos, entendo razoável a aplicação de um abatimento adicional de 2% a título de outras despesas operacionais, totalizando 40% de abatimento sobre o valor bruto dos fretes, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Assim, o cálculo dos lucros cessantes deve ser realizado da seguinte forma:

1) Valor bruto médio mensal dos fretes: R$ 42.282,63

2) Abatimento de 40% sobre o valor bruto: R$ 16.913,05

3) Valor líquido médio mensal: R$ 25.369,58

4) Valor líquido diário: R$ 845,65 (R$ 25.369,58 ÷ 30 dias)

5) Lucros cessantes pelo período de 175 dias: R$ 147.989,75 (R$ 845,65 × 175 dias)

Contudo, observ
a-se
que o valor dos lucros cessantes pleiteado pela apelada na inicial foi de R$ 140.434,00, inferior ao resultado do cálculo acima. Considerando que não houve recurso da parte apelada visando majorar esse valor, deve prevalecer o montante indicado na inicial, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Portanto, mantenho o valor dos lucros cessantes em R$ 140.434,00
(cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais)
, conforme fixado na sentença.

Quanto aos danos materiais, no valor de R$ 19.181,99
(dezenove mil, cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)
, referentes à franquia do seguro paga pela apelada, não houve impugnação específica pelo apelante, devendo ser mantida a condenação nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026